Tribunal: CARF
Processo: 10909.721703/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721703/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.273 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
PAULO AMBROSIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/10/2012
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
FORMALIZADO
POR
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CAUSA
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE.
Não existindo, no momento da constituição do crédito tributário, por
lançamento, causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
elencadas no artigo 151 do CTN, reveste-se o lançamento de legalidade.
CONCOMITÃNCIA AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA
JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a
desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da
Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da esfera
judicial sobre a esfera administrativa.
Diante desta concomitância aplica-se ao caso a Súmula CARF no 1, a qual
estabelece que importa renúncia ás instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
Recurso Voluntário Conhecido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário, apenas com relação á preliminar, para rejeitá-la.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721703/2014-17
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721703/2014-17

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 07-36.583,
exarado pela 2a Turma da DRJ/FLORIANÓPOLIS :
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 03/28) para
a exigência do crédito tributário no valor de R$ 109.684,30, relativo ao IPI-
Importação e às diferenças de recolhimentos da contribuição ao PIS e da
COFINS – Importação, acrescidos dos juros de mora e da multa de ofício, em
decorrência do registro da Declaração de Importação no 12/1980337-7, em
23/10/2012,
a
fim
de
nacionalizar
um
veículo
automotor
(I/FORD/MUSTANG/GT COUPE, chassi 1ZVBP8CF3D5231290).
A auditoria informa que o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
5008914-06.2012.404.7208/SC, no intuito de obter provimento jurisdicional
para reconhecer a inexigibilidade do IPI, no caso de importação de veículo
para uso próprio, por ferir o princípio da não-cumulatividade previsto no art.
153, §3o, inciso II da Constituição Federal de 1988.
Em 19/10/2012, a liminar foi deferida. Tal decisão culminou com a sentença
de 1o grau reconhecendo a inexigibilidade do IPI sobre a importação do
veículo, porém, tal sentença foi reformada em Acórdão do TRF 4a Região.
Atualmente o mérito da ação encontra-se sobrestado aguardando o
julgamento de paradigma.
Regularmente cientificado (fl. 82), o interessado apresentou impugnação
tempestiva, às fls. 311/333, na qual, em síntese:
Alega que o IPI é inexigível porque o caso está sub judice, não havendo
certeza sobre a sua exigibilidade. Informa que requereu ao TRF4 a atribuição
do efeito suspensivo aos Recursos Especial e Extraordinário, o que
impossibilitaria a execução.
Aduz que somente com o trânsito em julgado, e não havendo o pagamento no
prazo de 30 dias, é que o IPI poderia ser exigido da maneira como fora feita,
e que deve ser levada em consideração a sua boa-fé, porque antes de requerer
a nacionalização do produto, de maneira preventiva, impetrou o referido
mandado de segurança.
Argumenta que sendo inexigível o principal também não o são os juros de
mora e que a multa incidente é a mora de no máximo 20% sobre o IPI.
Requer o cancelamento do lançamento, que seja declarada a suspensão de sua
exigibilidade até o trânsito em julgado do processo judicial ou até a decisão
sobre o pedido de efeito suspensivo dos recursos interpostos, que não haja a
incidência de juros e da multa ou sua minoração, conforme fundamentação
exposta. Protesta, se necessário, pela baixa do processo em diligência.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/FNS assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/10/2012
LANÇAMENTO. AÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA.
A ação judicial não suspende ou interrompe a prática do ato administrativo de
lançamento, decorrente de atividade vinculada e obrigatória, o qual segue seu
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721703/2014-17

curso normal de julgamento, caso apresentada a impugnação ou recurso com
matéria diferente daquela discutida judicialmente.
Após a definitividade da exigência na esfera administrativa, para a cobrança e
execução fiscal, serão avaliadas as causas de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, o desfecho final da ação judicial, ou, ainda, causas
impeditivas de inscrição em dívida ativa.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
Na hipótese de o crédito tributário não ter sido pago no vencimento, são
devidos juros de mora pela taxa SELIC, independentemente do motivo
determinante da falta de recolhimento, exceto se o montante devido foi
integralmente depositado.
MULTA DE OFÍCIO.
Cabível a aplicação da multa de ofício pela falta de pagamento dos tributos
na data prevista, na forma da legislação de regência, não havendo causas
suspensivas do crédito tributário por ocasião do lançamento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Inconformado, o impugnante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/FNS, da seguinte forma :

1- OS FATOS
- O RECORRENTE é ADVOGADO, de modo que, de maneira óbvia, a sua
atividade NÃO se vincula com os atos ligados ao comércio ou algo
semelhante. Pois bem. Tem-se que o RECORRENTE, há muito tempo,
almejava adquirir para si um VEÍCULO MUSTANG GT V8, ano 2012,
modelo 2013, 'PREMIUM, interior em preto, por meio de Importação direta
dos Estados Unidos, o qual foi desembaraçado no Porto do Município de
Itajaí/SC no ano de 2012. Deste modo, para perfectibilizar a esperada
importação,
o
RECORRENTE
precisava
realizar
determinados
procedimentos, de modo que, entre eles, englobava o pagamento do II, IPI,
PIS, COFINS e ICMS.
- Portanto, o RECORRENTE honrou com os pagamentos exigíveis na época.
Entretanto, não houve o pagamento do IPI, já que a JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE entendia que este NÃO era DEVIDO quando se tratava de
IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO PRÓPRIO!
Sendo assim, o RECORRENTE, DE MANEIRA PREVENTIVA, impetrou
'MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR', com objetivo
de alcançar a inexigibilidade da cobrança de IPI. Por fim, ia mérito, o
RECORRENTE requereu que as Autoridades impetradas fossem proibidas de
promover a exigibilidade do IPI, na Importação do veículo em tela. Por fim,
foi requerido que não houvesse a inclusão dos tributos IPI, PIS e C0fiNS na
base de cálculo do ICMS.
- Em decisão inaugural, na data de 19.10.2012, o douto Magistrado
DEFERIU A LIMINAR para reconhecer a inexigibilidade do IPI sobre a
importação do veículo especificado na inicial.
- Posteriormente, sobreveio sentença na data de 05.12.2012, prolatada pelo
Magistrado Sentenciante, que CONCEDEU A SEGURANÇA PARA
RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DO IPI, em face da importação do
veículo em comento. Deste modo, a LIMINAR também restou devidamente
confirmada.
- A União recorreu desta decisão defendendo a exigibilidade do tributo, de
modo que, na data de 27.08.2013, a sentença foi reformada pelo r. Tribunal
Regional Federal da 4a Região, mesmo contrariando expressamente o
princípio constitucional da não cumulatividade.
- Assim, almejando reformar o ACÓRDÃO proferido no âmbito do TRF4, o
RECORRENTE
apresentou
RECURSO
ESPECIAL
e
RECURSO
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721703/2014-17

EXTRAORDINÁRIO. Ambos os recursos foram SOBRESTADOS, tendo
em vista que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal
foram incumbidos de apreciar recursos idênticos, pelo rito do RECURSO
REPETITIVO e da REPERCUSSÃO GERAL.
- De qualquer forma, o RECORRENTE requereu a ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS. Entrementes, até o momento, os
Desembargadores não se posicionaram em definitivo.
2- O DIREITO
2.1 – PRELIMINAR
- decisão judicial em recurso repetitivo reconheceu a inexigibilidade do IPI,,
por auto o auto de infração é nulo.
2.1.2 –TEMPESTIVIDADE
2.2 – MÉRITO
2.2.1 – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- Além do recentíssimo entendimento proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, que por si só enseja a finalização deste auto de infração, informa-se
que, no final do ano passado, o RECORRENTE pleiteou ao Tribunal
Regional Federal da 4a Região a ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
AO RECURSO ESPECIAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
conforme possibilidade sedimentada na jurisprudência contemporânea
Contudo, até o momento, os Desembargadores não se manifestaram sobre o
pedido da RECORRENTE no bojo dos Mandados de Segurança de números
5026402-93.2014.4.04.0000 e 5026445- 30.2014.4.04.0000, os quais foram
interpostos após a negativa de efeito suspensivo no bojo das Cautelares
propostas. Portanto, consoante o conjunto de fundamentos jurídicos
supramencionados, entende-se que não há como o presente procedimento
administrativo prosseguir.
- o Recorrente tem amplo respaldo, seja pelo fato do STJ já ter pronunciado
decisão favorável a pretensão do Recorrente; seja em virtude da pendência do
julgamento do efeito suspensivo pelo TRF4a e, também, tendo em vista o
DEPÓSITO JUDICIAL que o RECORRENTE fez em 05.11.2014, na ordem
de R$ 65.557,40 (sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e
quarenta centavos), que teve por objetivo ratificar o PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO.
- 2.2.2 – JUROS DE MORA
-2.2.3 – MULTA DE OFÍCIO
-2.2.4 – BOA FÉ DO RECORRENTE
- 3 – CONCLUSÃO E PEDIDOS
- Portanto, conclui-se:
1) O IPI não poderá ser exigido porque o assunto ainda está SOB JUDICE,
sendo que houve julgamento FAVORÁVEL a pretensão do RECORRENTE;
2) O IPI também NÃO poderá ser requerido porque o RESP e o REXT
poderão obter o EFEITO SUSPENSIVO a qualquer momento;
3) 0 RECORRENTE somente seria considerado DEVEDOR do IPI caso não
tivesse realizado o pagamento após o prazo de 30 (trinta) dias do Trânsito em
Julgado da Decisão; 4) O valor do IPI está depositado judicialmente, levando
a crer que o CRÉDITO ESTÁ SUSPENSO e, ainda„
4) deve-se levar em conta a BOA-FÉ do RECORRENTE À vista de todo o
exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera
e requer o RECORRENTE seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, e, em especial:
1. Que a PRELIMINAR ventilada na presente seja acatada, repercutindo,
pois, no CANCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL;
2. Caso a PRELIMINAR seja rechaçada, requer-se que, no mérito, seja
CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, para que seja
DECLARADO O CANCELAMENTO DO débito, do AUTO DE
INFRAÇÃO N. 0927800/00322/14 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO,
JÁ QUE O IPI NÃO É EXIGÍVEL ATÉ O MOMENTO e, por consequência,
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721703/2014-17

requer-se a EXTINÇÃO do Processo Administrativo e qualquer auto de
infração atrelado ao tema;
3. De imediato, enquanto não procedida à análise e proferida a decisão, seja
DECLARADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, DOS JUROS E DA MULTA, não podendo haver qualquer
prejuízo em face do RECORRENTE, ou medida de constrição ou restritiva
de crédito;
4. Todavia, o que não se acredita, mas, cautelosamente, argumenta-se caso
Vossa Senhoria indefira o pedido principal, requer-se que a
EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO E ACESSÓRIOS SEJA SUSPENSA ATÉ
A DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO DO RESP REPETITIVO;
5. Porém, caso o pedido supramencionado reste indeferido, requer-se, ao
menos, que a EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO E ACESSÓRIOS SEJA
SUSPENSA ATÉ O JULGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL da 4a REGIÃO, a respeito do EFEITO SUSPENSIVO DOS
RECURSOS;
6. No entanto, caso Vossa Senhoria não concorde com a EXTINÇÃO ou
SUSPENSÃO DA COBRANÇA, requer-se, ao menos, e tendo em vista as
peculiaridades do caso, que não haja incidência dos JUROS e da MULTA.
OU, caso haja, requer-se pela MINORAÇÃO do juros e multa, conforme
fundamentação supra;
7. Por fim, requer-se a juntada dos documentos em anexo, conforme o rol
abaixo. Frisa-se, por oportuno, que o RECORRENTE já tinha colacionado os
autos integrais dos processos judiciais no momento do protocolo da
IMPUGNAÇÃO. Porém, conforme consulta no sistema, observou-se que os
autos não foram digítalizados por esta r. Instituição,
8. Informa-se que a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial,
consoante as cópias em anexo.

4.

Ás fls. 690 consta petição do Recorrente, de seguinte teor :

(...)
IX - Não obstante a impugnação e o recurso do recorrente, "opportuno
tempore", o mesmo procedeu, "ad cautelam", o depósito judicial do valor
relativo ao IPI, devidamente atualizado, em 31 /1 0/2014, de R$ 65.557,40
(sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta
centavos), conforme comprovantes em anexo.
X - Por fim, o objetivo da presente manifestação é proceder o pagamento do
IPI, "in continenti", mediante a transferência do referido depósito judicial à
Receita Federal, sem a incidência da multa cobrada, conforme aduzido na
peça exordial, com a devida fundamentação legal.
XI - Na hipótese de, ainda assim, este Conselho entender que é devida a
cobrança da multa, que seja, então, reduzida para 20% (vinte por
cento),conforme aduzido, também com a devida fundamentação legal, na
peça exordial.
DOS REQUERIMENTOS
Ante o exposto, requer-se a este Conselho:
a) seja recebida e apreciada a presente manifestação do recorrente, em causa
própria, com urgência, a fim de que o mesmo possa providenciar,”in
continenti", o pagamento do IPI, mediante a transferência do depósito judicial
-retro" mencionado;
b) seja autorizada a exclusão da multa cobrada, uma vez que o recorrente
agiu de boa fé, ao deixar de pagar o IPI com amparo em uma decisão judicial,
conforme aduzido, com a devida fundamentação legal, na peça exordial.
Portanto, não sonegou qualquer pagamento; então, reduzida para 20% (vinte
por cento), conforme aduzido, igualmente com a devida fundamentação legal,
na peça exordial;
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721703/2014-17

d) seja intimado o recorrente pessoalmente da decisão acerca da presente
manifestação.

5.

O Recorrente junta documento onde os seus procuradores renunciam o
mandato. (fls. 694/698).

6.

Á s fls. 710 consta cópia de documento emitido pela Agência da Caixa
Econômica Federal junto á Justiça Federal em Itajaí/SC, cujo teor é o depósito judicial
mencionado pelo recorrente.

7.

Ás fls. 752 consta documento/petição onde o recorrente solicita :

Processo n.o 10909.721703/2014-17 PAULO AMBRÓSIO, já qualificado
nos autos “supra” mencionado, em causa própria, vem, respeitosamente, à
presença deste Conselho Administrativo, ROGAR que seja apreciada a
petição e os documentos de fls. 690 “usque” 711, bem como o recurso
voluntário e os documentos de fls. 348 “usque” 378, a fim de proceder o
pagamento do IPI, conforme aduzido na referida petição.

8.

Assim me vieram distribuídos os autos.

9.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
PRELIMINARES
10.

Alega o recorrente que o lançamento seria nulo pois que haveria interposição de
Recurso Especial e de Recurso Extraordinário, e que por tal motivo a matéria estaria sub-judice.
11.

Engana-se o recorrente, como bem esclarecido pela autoridade fiscal, quando da
lavratura do auto de infração, em 15/07/2014:
Em 19/10/2012, a liminar foi DEFERIDA reconhecendo a inexigibilidade do
IPI sobre a importação do veículo.
Tal decisão culminou com a sentença de 1o grau reconhecendo a
inexigibilidade do IPI sobre a importação do veículo, porém, tal sentença foi
reformada em Acordão do TRF 4a Região.
Atualmente o mérito da ação, relativamente ao IPI, encontra-se sobrestado
aguardando paradigma.
Conforme consulta ao sistema da RFB, até a presente data não há registro de
que o recolhimento do tributo tenha sido efetuado.
Assim, não havendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
inaplicável o art. 63, da Lei no. 9.430/96, no caso em questão.
12.

Portanto, no momento do lançamento, apesar de a recorrente continuar discutindo a
matéria na via judicial, por interposição de Recursos Especial e Extraordinário, não existia nenhuma
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721703/2014-17

hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, elencadas no artigo 151 do Código
Tributário Nacional, portanto, exigível o tributo, correto o lançamento.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
13.

Neste diapasão, rejeito a preliminar suscitada.
NO MÉRITO
14

Diante de toda a documentação acostada aos autos, constata-se de forma clara que,
ao impetrar Mandado de Segurança conta o Delegado da Receita Federal de Itajaí, e, após ter sido a
sentença nos autos judiciais, favorável ao recorrente, revertida em favor da União, estabelecendo a
exigibilidade do IPI no caso em exame, interpor Recurso Especial dirigido ao STJ e Recurso
Extraordinário, dirigido ao STF, o recorrente renunciou ás instâncias administrativas, optando pela
discussão nas vias judiciais.
15.

Verifica-se, no caso presente em exame, que a causa de pedir das ações judiciais
impetradas pela recorrente se confundem com as razões do recurso voluntário na via administrativa,
pois em ambos os instrumentos está a se discutir a exigibilidade do IPI em importação de veículo
por pessoa física, para uso próprio.

16.

Portanto, clara está a coincidência dos objetos dos pedidos, tanto na esfera
administrativa, como na esfera judicial.

17.

Desta forma, deve-se obediência ao Princípio Constitucional da Supremacia das
Decisões Judiciais e da Prevalência da Esfera Judicial sobre a Administrativa, ambos insculpidos no
Inciso XXXV do Artigo 5a da Constituição Federal :

Art.5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
.....................................
XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito.

18.

Para tanto, este CARF emitiu a Súmula no 1
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721703/2014-17

Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria no
227, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
19.

Apenas a título de esclarecimento ao recorrente, a respeito da lavratura de multa de
oficio, em tributo discutido via judicial, aplica-se, ao caso presente, a Súmula CARF no 50, assim
redigida :
Súmula CARF no 50 : É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão
judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos
antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

20.

Assim, diante da coincidência de objetos entre as razões do processo administrativo
e a causa de pedir da ação judicial impetrada, caracterizada está a concomitância entre elas e a
consequente renúncia á esfera administrativa.

21.

Portanto, em razão da matéria em julgamento por este CARF encontrar-se contida na
matéria submetida á análise do Poder Judiciário, é de se aplicar ao caso concreto em exame a
Súmula CARF no 1.

22.

Quanto aos efeitos da concomitância, cabe á Unidade Administrativa de origem
(DRF/ITAJAÍ/SC) a verificação do atual andamento das ações judiciais e os efeitos da sua decisão
sobre a matéria em questão, para seu cumprimento.

23.

Há que se destacar que o STF, por maioria, entendeu que incide o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na importação de automóveis por pessoas físicas para uso próprio. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 723651 (Tema no 643), com
repercussão geral reconhecida Segundo o entendimento adotado pela maioria dos ministros, a
cobrança do IPI não afronta o princípio da não cumulatividade nem implica bitributação. A
manutenção de sua incidência, por outro lado, preserva o princípio da isonomia, uma vez que
promove igualdade de condições tributárias entre o fabricante nacional, já sujeito ao imposto em
território nacional, e o fornecedor estrangeiro. A maioria acompanhou o voto do relator, ministro
Marco Aurélio, proferido no início do julgamento, iniciado em novembro de 2014. Em seu voto
pelo desprovimento do recurso, foi fixada a tese que destaca a importação por pessoa física e a
destinação do bem para uso próprio: “Incide o IPI em importação de veículos automotores por
pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial, e o faça para uso próprio”.

24.

Assim está ementado o RE 763251

“IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
–
IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO – CONSUMIDOR
FINAL. Incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre
Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor
final.
Conclusão

Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.273 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721703/2014-17

25.

Por todo o exposto, conheço em parte o recurso, apenas com relação á preliminar,
para rejeitá-la.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital